Tribunal: TJDFT
Processo: 0744962-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744962-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA GONÇALVES GARÇONE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do pedido de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente, para posterior aditamento para Ação Revisional de Contrato, deduzido por JANAINA GONÇALVES GARÇONE em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à requerente e determinou emenda à inicial. Sustenta a agravante que o Juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita da agravante, com base no valor auferido em contracheque no mês de junho/2023, sem se pautar no grave comprometimento de renda em contracheque da consumidora, e que, além disso, o Juízo indeferiu questão de mérito relevante formulada pela agravante, com relação à intimação direcionada à agravada para fornecer os comprovantes dos empréstimos consignados em Juízo. Alega que, ao indeferir o pedido da agravante para que a agravada juntasse aos autos os comprovantes dos empréstimos consignados, que é crucial para a propositura da ação revisional de contrato bancário, tal contexto cerceou o direito da recorrente em compor todos os elementos inerentes para a propositura da ação revisional contra a agravada. Quanto à gratuidade de justiça, afirma que a magistrada deixou de considerar o comprometimento de renda líquida por força da cobrança dos consignados em sua folha de pagamento e que os gastos efetuados são relativos à própria subsistência da agravante, sendo perceptível, com base na documentação juntada nos autos, que a recorrente passa por uma delicada situação financeira, com comprometimento de renda extremamente alto, de modo que se impõe o deferimento da justiça gratuita. Aponta a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de exibição de documentos em sede de tutela de urgência em caráter antecedente para posterior propositura de ação revisional de contrato bancário. Aduz que requereu a documentação junto ao banco agravado, contudo, os comprovantes de empréstimos consignados não foram disponibilizados. Considera, assim, viável o pedido de exibição de documentos pautado pelo instituto da produção antecipada de provas, o que teria sido indeferido pelo Juízo de origem ao fundamento de que o procedimento a ser adotado seria ajuizar, em caráter singular, o procedimento de produção antecipada de provas. Tece considerações sobre sua situação de superendividamento, asseverando que a porcentagem de seu comprometimento equivale a 48,61% em decorrência do patamar das cobranças dos empréstimos consignados da agravada. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para limitar a cobrança dos empréstimos consignados em 30% sob os rendimentos líquidos (contracheque e conta salário) da agravante e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula a confirmação da antecipação da tutela recursal, bem como a determinação para que o agravado forneça os comprovantes dos empréstimos consignados. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido nos termos da decisão de ID 52676112. Por meio do Ofício n. 516/2023 - 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o Juízo de origem noticiou a prolação de sentença nos autos primários (ID 52781406). É o relatório. DECIDO. Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a sentença proferida nos autos de origem obsta o prosseguimento do recurso. Com efeito, não é mais o caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do processo primário. Assim, a superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse recursal. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1748698, 07212290320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator